Tribunal: TJSP
Processo: 1015519-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PRESCRIÇÃO – Ocorrência - Lapso prescricional envolvido na espécie dos autos que é de cinco anos iniciando-se da data do trânsito em julgado da ação civil pública – Caso em que a presente ação foi proposta em data posterior ao referencial acima adotado – Comunicado CG 239/2016 que não ampliou prazo para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PRESCRIÇÃO – Ocorrência - Lapso prescricional envolvido na espécie dos autos que é de cinco anos iniciando-se da data do trânsito em julgado da ação civil pública – Caso em que a presente ação foi proposta em data posterior ao referencial acima adotado – Comunicado CG 239/2016 que não ampliou prazo para distribuição de pedidos de cumprimentos de sentença, mas somente afastou a incidência da parte inicial do §3o, do art. 917, da NSCG.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015519-77.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IOLANDA
SACCHI FALASQUE, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-77.2016.8.26.0053 - São Paulo 2/5
APELANTE: IOLANDA SACCHI FALASQUE
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 127.645
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
-
PRESCRIÇÃO Ocorrência - Lapso prescricional envolvido na
espécie dos autos que é de cinco anos iniciando-se da data do
trânsito em julgado da ação civil pública
Caso em que a
presente ação foi proposta em data posterior ao referencial acima
adotado Comunicado CG 239/2016 que não ampliou prazo para
distribuição de pedidos de cumprimentos de sentença, mas
somente afastou a incidência da parte inicial do §3o, do art. 917,
da NSCG.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

PRESCRIÇÃO É quinquenal o prazo prescricional para o
ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador,
a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 35/53) interposta contra a sentença de fls. 32 que,
reconhecendo a ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se a requerente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, existir comunicado da Corregedoria de Justiça
de no 239, o qual concedeu, de forma excepcional, prazo de 60 dias para distribuição de
incidentes de cumprimento de sentença, o que, portanto, tem força interruptiva do prazo
prescricional. Sustenta, ainda, que o simples trânsito em julgado não é suficiente para
iniciar a contagem do prazo prescricional, e que o termo inicial se dá com a publicação da
referida certidão, assim, como não se pode precisar neste caso concreto, não teria ocorrido
prescrição.
Recurso desacompanhado de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-77.2016.8.26.0053 - São Paulo 3/5
Contrarrazões estão a fls. 58/61.
É O RELATÓRIO.
Claramente a liquidação e cumprimento de sentença, na forma como vinham
previstas no Código de Processo Civil de 1973, cujas regras são aplicáveis ao caso em
análise, consistem em incidentes do processo, em verdade, fases de um mesmo processo.
Exatamente por isso, não ensejam distribuição quando apresentadas as
respectivas peças em que se pleiteia a instauração de aludidas fases.
Tanto é assim que, de regra tem aplicação o disposto no §3o, do art. 917, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCG), disposição esta que prevê
distribuição tão somente quando o cumprimento de sentença houver de se processar
necessariamente em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, situação, entretanto,
que não se verifica na hipótese dos autos.
Em razão do conteúdo desta antes mencionada regra administrativa, fez a
Corregedoria Geral da Justiça editar o comunicado CG no 239/2016, segundo o qual,
excepcionalmente e apenas pelo prazo de 60 dias ficava autorizada a distribuição de
incidentes de cumprimento de sentença para a 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, e isto
no que toca à ação civil pública no 0403263-60.1993, afastando-se, no caso, expressamente,
a incidência da parte inicial do §3o, do art. 917, da NSCG.
Ora, esta autorização não ampliou o prazo para distribuição de pedidos de
cumprimentos de sentença, tão somente autorizando fosse resolvido o problema de
acúmulo desses pedidos mediante o processamento de distribuição, no intuito de impedir
que houvesse uma sobrecarga no cartório judicial da 6a Vara da Fazenda Pública dos
milhares de pedidos que foram naquela unidade judiciária apresentados na forma da lei.
Então, a equivocada compreensão da recorrente a respeito do que estava
determinado no comunicado acima indicado não é razão para reputar inocorrente
prescrição da pretensão exposta na vestibular, uma vez que, de fato, isto ocorreu, pois o
protocolo do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo apelante ocorreu apenas
em 31 de março de 2016, quando deveria tê-lo sido em até 09 de março de 2016, data esta
última que configurou o prazo fatal para dedução de pedidos como o tardiamente deduzido
pelo recorrente.
Quanto à ocorrência de prescrição, já está pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-77.2016.8.26.0053 - São Paulo 4/5
sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil
pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida
na ação coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, ao contrário do quanto sustentado pela apelante, o
trânsito em julgado da ação coletiva foi precisamente certificado aos 09 de março de 2011,
conforme se depreende da certidão de objeto e pé juntada por esta (fls19/31).
Por ser deste modo, correta a decisão impugnada, e assim merece aquela ser
mantida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Tendo em conta o resultado do presente recurso, responderá o apelante pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-77.2016.8.26.0053 - São Paulo 5/5
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes os quais arbitro
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no §6o, do art. 85, do Código
de Processo Civil.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator